Tribunal: TJSP
Processo: 1000978-56.2018.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000680887

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 1000978-56.2018.8.26.0348/50000, da Comarca
de Mauá, em que é embargante RENAULT DO BRASIL S.A., é
embargado ALEXANDRE ARRUDA DE SOUZA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos, nos termos que constarão do acórdão. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
3 Embargos de Declaração Cível no
1000978-56.2018.8.26.0348/50000
Voto no 31.603
Embargos de Declaração no 1000978-56.2018.8.26.0348/50000
Comarca
:
Mauá 1a Vara Cível
Juiz(a)
:
Maria Eugênia Pires Zampol
Embargante:
RENAULT DO BRASIL S.A. (fabricante-ré)
Embargado:
ALEXANDRE
ARRUDA
DE
SOUZA
(autor)
Voto no 31.603
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS. É de rigor a rejeição de
embargos de declaração se não há na decisão
qualquer vício, sendo desnecessário, no caso,
prequestionamento (art. 1.025 do CPC).
ALEXANDRE ARRUDA DE SOUZA
ajuizou ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por
danos materiais e moral, em face de RENAULT DO BRASIL S.A.,
COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI BRASIL e AJC
VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA.
O ilustre Magistrado “a quo”, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
3 Embargos de Declaração Cível no
1000978-56.2018.8.26.0348/50000
Voto no 31.603
r.sentença de fls. 224/229, declarada às fls. 233/234, julgou
parcialmente procedentes os pedidos, condenando as demandadas,
solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no
valor de R$ 1.558,30 (hum mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e
trinta centavos), atualizado monetariamente da data do desembolso,
incidindo juros legais dessa mesma data. Condenou as demandadas,
ainda, solidariamente, ao pagamento de dano moral no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), atualizado monetariamente desde o
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação.
Ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de
custas e despesas processuais, rateadas igualitariamente, bem como,
condenou a demandante ao pagamento, aos patronos das
demandadas, solidariamente, honorários advocatícios que arbitrou em
20% do valor da condenação atualizado monetariamente; e condenou
as demandadas, solidariamente, ao pagamento de honorários
advocatícios ao patrono da autora que arbitrou em 20% do valor da
condenação atualizado monetariamente.
Inconformada
recorreu
RENAULT
DO BRASIL LTDA. (fls. 236/251). RCI BRASIL S/A também interpôs
recurso (fls. 256/260). Não houve apresentação de contrarrazões (fls.
329).
AJC
VEÍCULOS
E
SERVIÇOS
LTDA.
manifestou
sua
concordância com o julgamento virtual (fls. 334). RENAULT DO BRASIL
S/A apresentou oposição ao julgamento virtual (fls. 340). Pelo acórdão
de fls. 351/363, esta 31a Câmara negou provimento aos recursos, por
votação unânime.
Nesta oportunidade, RENAULT DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
3 Embargos de Declaração Cível no
1000978-56.2018.8.26.0348/50000
Voto no 31.603
BRASIL LTDA. apresenta embargos de declaração sustentando que, ao
contrário do alegado, em nenhum momento houve recusa injustificada
na entrega do veículo, visto que o suposto atraso somente ocorreu por
divergências na negociação do contrato de financiamento (BANCO
RCI), ou seja, a apelante/embargante não poderia entregar o veículo
sem que houvesse sanado esses inconvenientes na negociação e o
pagamento integral fosse realizado, ou seja, não houve o efetivo atraso
na entrega. Tanto é que, após a finalização da negociação e assim que
acionada, a Renault efetivou a entrega do veículo, conforme
procedimento de praxe. A única empresa que poderia aprovar, negar ou
realizar acordos financeiros é o Banco RCI S.A - Companhia de Crédito,
Financiamento e Investimento também corré no processo. A financeira
e a fabricante são empresas distintas, sendo que impossível se faz pela
embargante informar o real motivo para que tenha ocorrido recusa da
aplicação da taxa zero ao embargado, a qual, posteriormente, fora
autorizada. Por ser a conduta pleiteada de responsabilidade exclusiva
da instituição financeira, faz-se necessária a extinção do processo sem
julgamento do mérito, ante a evidente e inegável ilegitimidade passiva
da apelante, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Apesar de compor a
cadeia de fornecedores, esta requerida não pode ser responsabilizada
por falha exclusiva da financeira em seu préstimo de serviços, que
registra-se não é preposta da fabricante. Prequestiona a matéria.
É o relatório.
O
recurso
de
embargos
de
declaração tem por objetivo, dentro da mesma relação jurídica
processual, pelas partes, Ministério Público e de terceiro, a impugnação
de decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
3 Embargos de Declaração Cível no
1000978-56.2018.8.26.0348/50000
Voto no 31.603
omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo
prolatar da decisão embargada, a fim de complementá-la ou esclarecê-
la.
Não
há,
no
julgado,
qualquer
omissão, contradição ou ofensa a dispositivo legal. Esta Câmara
analisou minuciosamente as questões debatidas no recurso e externou
seu entendimento.
Conforme constou do julgado, o CDC
estabelece que todos os fornecedores que atuam na cadeia de
consumo são responsáveis pela reparação integral dos danos causados
ao consumidor, seja a relação direta ou indireta. Essa é a inteligência
do disposto no parágrafo único do art. 7o e 12 do CDC.
Além disso, estabelecem os art. 14,
18
e
20
do
CDC,
o
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos. Os fornecedores de produtos de consumo
duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de
qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao
consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por
aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do
recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária,
respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o
consumidor exigir a substituição das partes viciadas. O fornecedor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
3 Embargos de Declaração Cível no
1000978-56.2018.8.26.0348/50000
Voto no 31.603
serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios
ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles
decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou
mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente
e à sua escolha: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da
quantia paga, ou abatimento proporcional do preço.
Desse
modo,
irrelevante
se
a
deficiência ocorreu por parte da instituição financeira, fabricante ou
vendedora. Todos os agentes da relação de consumo respondem
solidariamente.
Pretende a embargante, em verdade,
rediscutir a decisão colegiada, o que é vedado em sede de embargos
de declaração.
Em relação ao prequestionamento,
aplicável, no caso, o art. 1.025 do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto,
rejeito os presentes embargos de declaração, nos termos acima
expostos.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator